Tribunal: TJES
Processo: 5011074-98.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011074-98.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: FLAVIO MAGESCK COIMBRA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO. ART. 302, § 1º, II, DO CTB. HOMICÍDIO CULPOSO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AGRAVANTE DA OMISSÃO DE SOCORRO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE SUSPENSÃO DA CNH. MOTORISTA PROFISSIONAL. IMPOSSIBILIDADE. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF EM TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 486. PLEITO DEFENSIVO PRECLUSO QUE AFRONTARIA O PRINCÍPIO DA COISA JULGADA. AGRAVO IMPROVIDO.

1.

Segundo o Tema 486 de repercussão geral é constitucional a pena de suspensão da CNH aos motoristas profissionais

2. O requerimento de substituição da pena de suspensão da CNH está precluso, pois deveria ter sido formulado em sede de Apelação. Logo, a sua concessão afrontaria o princípio da coisa julgada.

3. Agravo de Execução improvido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5011074-98.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: FLAVIO MAGESCK COIMBRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) AGRAVANTE: ANA CAROLINA RODRIGUES DO NASCIMENTO - ES22662, CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO - ES29122

VOTO

Trata-se de recurso de Agravo de Execução Criminal interposto por
FLAVIO MAGESCK COIMBRA,
em face da r. decisão da 7ª Vara Criminal De Vitória – Exclusiva de Penas e Medidas Alternativas, que indeferiu o pedido de substituição da pena de suspensão da CNH, por 01 (um) ano.

Nas razões do agravo, a ilustre defesa pugna pela substituição da pena de suspensão da CNH por 01 (um) ano, uma vez que o agravante é motorista profissional.

Primeiramente é relevante ressaltar que o CTB não faz distinção entre motorista amador e profissional, logo, o legislador entendeu que, além da pena de detenção, a suspensão da CNH é medida que atende a finalidade retributiva, pedagógica e ressocializadora, sendo, assim, de suma importância.

Após os primeiros apontamentos legais, registro que a discussão do caso em tela, já fora apreciada no Supremo Tribunal Federal, entendendo-se ser de repercussão geral, deste modo, transcrevo a tese do Tema 486:
É constitucional
a imposição da pena de suspensão de habilitação para dirigir veículo automotor

ao motorista profissional condenado por homicídio culposo no trânsito.

Corroborando as elucidações expostas, conclui-se que a suspensão da CNH por 01 (um) ano é a pena que melhor se amolda ao caso em tela, visto que o crime em questão é um homicídio culposo na direção de veículo automotor, com omissão de socorro, não merecendo assim, ser acolhida a substituição da pena defendida pela defesa.

Por último e, não menos importante, frisa-se que, conceder essa substituição de pena requerida pelo agravante, afrontaria o princípio da coisa julgada, haja vista que tal requerimento está precluso, pois deveria ter sido pleiteado na Apelação, e não em sede de Agravo em Execução.

Ante o exposto, na esteira do pensamento manifestado pela douta Procuradoria de Justiça, conheço do presente recurso, mas lhe
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.